Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RENDIMENTOS SALARIAIS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PERCENTUAL NÃO COMPROMETE A DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de execução de títulos extrajudiciais, decorrente de contrato de locação de imóvel. Desde a propositura da ação, o credor buscou localizar bens para a satisfação da dívida, sem sucesso, resultando na decisão que determinou a penhora de 10% do salário líquido da executada.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida é se a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da executada compromete sua subsistência.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência moderna admite a penhora parcial de salários, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família (art. 833, IV, do CPC).
4. No presente caso, o recorrente é servidor público federal. Considerando que a decisão agravada determinou a penhora de 10% sobre o salário líquido, extrai-se que o agravante ainda permanecerá com renda suficiente para mantença de sua subsistência de forma digna.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.